Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736114-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU BBA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA contra decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos de ação de conhecimento movida em desfavor de BANCO ITAU BBA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O agravante requereu, liminarmente, o cancelamento da conta no 10235986, agência no 1942, no Banco Santander e da cédula de crédito bancário no 559935206, a fim de obstar desconto de parcelas de empréstimo em seu contracheque. O juízo indeferiu a antecipação da tutela (ID 137927408). Em suas razões, o agravante alega que: 1) conta bancária fraudulenta foi aberta em seu nome no Banco Santander; 2) O Banco Santander reconheceu a existência de fraude; 3) Os golpistas fizeram empréstimos junto ao Banco Santander; 4) Desde julho de 2022 os empréstimos são descontados indevidamente em seu contracheque;” (ID 40667303). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que se determine: 1) o cancelamento da conta no 10235986, agência no 1942, no Banco Santander; 2) o cancelamento da cédula de crédito bancário no 559935206, a fim de obstar desconto de parcelas de empréstimo em seu contracheque. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação dos pedidos liminares. Preparo recolhido (ID 40753522). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. A suspensão do contrato de empréstimo consignado realizado pelas partes é medida excepcional. Os fatos relatados, em conjunto com os documentos anexados à petição inicial, devem indicar, com clareza, real possibilidade de ocorrência de fraude bancária. A alegação de nulidade levantada pelo agravante implica relato complexo do ponto de vista fático. Portanto, deve ser auferida mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. 2. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento, como regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, além da responsabilidade da instituição financeira requerida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388642, 07245553920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021.)” Além disso, não restou demonstrado nexo fático entre a abertura da conta e a contratação do empréstimo consignado. Sobre esse ponto, destacou o juiz Eduardo Smidt Verona: “No caso em tela, não há prova inequívoca de que os contratos de empréstimo realizados junto ao Banco Santander são fraudulentos. (...) em que pese o documento de ID 134013164, indicando a abertura de uma conta fraudulenta, em juízo de cognição sumária, não existe prova do liame entre a abertura da suposta conta fraudulenta e dos empréstimos consignados contratados no CPF do autor. Ademais, o cancelamento da conta postulado corresponde à tutela satisfativa da pretensão, confundindo-se com o mérito. Por essa razão, faz-se necessária a incursão dos autos na seara probatória. A oitiva da parte ré não se evidencia como risco de frustração do objetivo visado na medida. Pelo contrário, os fatos necessitam de melhores esclarecimentos para sua compreensão.” O extrato bancário da conta alegadamente fraudulenta não apresenta movimentações bancárias suspeitas. Há, inclusive, transferências bancárias via pix e transferências de conta poupança no nome do agravado no histórico (ID 134013164 nos autos de origem). No ID 134013164, o banco Santander comunica ao agravante que foi apurada a fraude na referida conta e requer seus dados para dar prosseguimento ao possível ressarcimento, nos seguintes termos: “Mediante apuração, certificamos fraude na abertura da conta mencionada nesta notificação. Estamos liquidando os débitos vinculados ao CPF e providenciando o encerramento da conta e demais produtos vinculados a agência 1942. Para prosseguir com possível ressarcimento é necessário informar dados bancários.” Entretanto, nos autos não há comprovação de que o agravante enviou os dados ao banco Santander, nem que a instituição tenha se negado a encerrar a referida conta ou se negado a dar continuidade ao expediente. Em simples comparecimento ao banco é possível solicitar o cancelamento de conta bancária, sem a necessidade de intervenção do Judiciário. As partes terão, na fase instrutória, oportunidade de discutir a ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro e a responsabilidade das instituições financeiras agravadas. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 29 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator